Tribunal: STF
Processo: ADI 1730
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-18
Data de publicação: 1998-06-18

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. § 1º do
artigo 29 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.
- Relevância da fundamentação jurídica da argüição de
inconstitucionalidade (ofensa à iniciativa exclusiva do Chefe do
Poder Executivo quanto a projeto de lei sobre regime jurídico e
aposentadoria de servidor público civil), bem como ocorrência do
requisito de conveniência para a concessão da liminar.
Pedido de liminar deferido, para suspender, "ex nunc", a
eficácia do § 1º do artigo 29 da Constituição do Estado do Rio
Grande do Norte até a decisão final da presente ação.